Tribunal: TJMT
Processo: 1010264-38.2023.8.11.0045
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010264-38.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), VIVIANE ALCANTARA MACHADO - CPF: 020.687.621-10 (RECORRIDO), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), WILLIAN GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.970.201-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –
AGENTE PENITENCIÁRIO - POLICIAL PENAL – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 743/2022 - SUBSTITUIÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – INDEVIDO –
LEI ESTADUAL No 9.688/2011
– SUBSÍDIO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 389/2010 C/C
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL
No 457/2011
– ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PREVISTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 04/1990 -
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – SEGURANÇA JURÍDICA DAS DECISÕES JUDICIAIS – DECISÃO MONOCRÁTICA
MANTIDA -
APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Agravo Interno.

O

Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais está disciplinado pela Lei Complementar Estadual no 04/1990.

A Lei Complementar Estadual no 743/2022 transforma os cargos de Agente Penitenciário em cargos de Policial Penal.

Já a Lei Estadual no 9.688/2011 (
Reestrutura a Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo, e dá outras providências
).

A
Lei Complementar Estadual no 389/2010 (
Reestrutura a Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário, e dá outras providências.
).

Por fim, a
Lei Complementar Estadual
no 457/2011 (
Altera a Lei Complementar no 389, de 31 de março de 2010, e dá outras providências
).

A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

O artigo 39, §8o da Constituição Federal permite que a
remuneração dos servidores públicos organizados em carreira seja fixada por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

Sendo o subsídio somente alterado por lei (artigo 37, §4o da Constituição Federal).

Lei Estadual no 9.688/2011 reestrutura a Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo e prevê que o regime de remuneração é o subsídio.

Para uma melhor compreensão podemos conceituar subsídio, por meio da doutrina, sendo:

(...) “
forma de pagamento feito em parcela única, não aceitando nenhum acréscimo patrimonial
”. (Matheus, Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Salvador: Juspodivm, 6a. ed. ver. amp. e atual, 2019, pág. 870).

Acrescenta o doutrinador Matheus Carvalho que: “A intenção do constituinte derivado é clara ao definir que o valor de pagamento pela prestação do serviço deve estar definido em lei de forma objetiva, em uma única parcela impedindo vantagens pecuniárias. Neste sentido, Maria Sylvia Zanella de Pietro dispõe que “
ao falar em parcela única, fica clara a intenção de vedar a fixação dos subsídios em duas partes, uma fixa e outra variável, tal como ocorria com os agentes políticos, na vigência da Constituição de 1967. E, ao vedar expressamente
o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio verba de representação ou outra espécie remuneratória,
também fica clara a intenção de extinguir, para as mesmas categorias de agentes públicos, o sistema remuneratório que vem vigorando tradicionalmente na Administração Pública e que compreende o padrão fixado em lei mais as vantagens pecuniárias de ariada natureza previstas na legislação estatutária
””(Matheus, Carvalho.
Manual de Direito Administrativo
.

Salvador: Juspodivm, 6a. ed. ver. amp. e atual, 2019,

pág. 870, grifos originais).

Insta salientarmos que a Norma Geral, no caso a Lei Complementar n° 04/1990 prevê em seu artigo 89: “
Na concessão dos adicionais de penosidade, insalubridade e de periculosidade serão observadas as situações especificadas na legislação pertinente aplicável ao servidor público
”.

Entretanto, a norma especial que é a
Lei Complementar Estadual no 389/2010 dispõe em seu artigo 20, “ipsis litteris”:
“
O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá: I - ajuda de custo; II - indenização por insalubridade, consoante legislação pertinente; III - adicional por prestação de serviço extraordinário; IV - adicional noturno
”.

Nesse mesmo sentido, vem, a Lei Complementar Estadual no 457/2011 em seu artigo 8o: “
Aos Profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres, fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica. Parágrafo único. Fica estabelecido o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias após a publicação dessa lei complementar para que os profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres recebam o adicional de insalubridade
”.

Dessa forma,
a Lei Complementar Estadual no 04/1990
(norma geral)
em razão do Princípio da Especialidade
(prevê que a norma especial afasta a incidência da norma geral)
apenas se aplica naquilo que não for contrário a
Lei Complementar Estadual no 389/2010 c/c a

Lei Complementar Estadual no 457/2011
(normas específicas),
estas não preveem o adicional de periculosidade
.

Ressalta-se que a
Lei Complementar Estadual no 04/1990

prevê o direito de opção (adicional de insalubridade/adicional de periculosidade) quando existir previsão legal para ambos os adicionais, o que não é o caso em epígrafe. Assim, denota-se que a
Lei
Complementar Estadual no 389/2010 c/c a Lei Complementar Estadual no 457/2011 não assegura tal benefício, sob pena de o Poder Judiciário atuar como Legislador Positivo criando um adicional, além daquele instituído em legislação específica.

Destaca-se que: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia
” o que dispõe a Súmula 339 do STF e a Súmula Vinculante 37, sendo a Tese do Tema n° 315 do STF.

Saliento que as
Decisões judiciais devem ser pautadas na prudência, conforme artigos 24 e 25 da Resolução no 60 de 19/09/2008 do Conselho Nacional de Justiça (Código de Ética da Magistratura Nacional).

Nesse viés da vedação constitucional do agir da Administração Pública sem lei que a ampare e da Súmula 339 do STF, Súmula Vinculante 37 e a Tese do Tema n° 315 do STF, que reafirma a impossibilidade do legislar do julgador, cabe a este último – no caso concreto – analisar o impacto social de suas decisões (com base na prudência das decisões, segundo artigos 24 e 25 da Resolução no 60/2008 do CNJ).

Dessa forma, no entender desta magistrada (com base no Livre Convencimento Motivado), respeitando os posicionamentos contrários, a substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade poderá trazer como consequência, em razão do Princípio da Isonomia, a extensão a toda categoria e quiçá muitas outras que possam ser tidas como de risco, e o impacto financeiro – sem previsão legal – será astronômico.

Assim,
por meio da interpretação sistemática
(que busca preservar a coerência do ordenamento jurídico)
aliada a segurança jurídica das decisões judiciais
,
a tese

da substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade
, com fulcro no
Anexo 3 da NR-16, conforme Portaria no 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, e consoante artigo 87 da Lei Complementar Estadual no 04/1990
,
não deve próspera

sob pena de o Agente Público responder por ato de improbidade administrativa (Lei ° 8.429/1992).

Comungando desse mesmo entendimento, vem, esta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:
RECURSO INOMINADO – AGENTE PENITENCIÁRIO - POLICIAL PENAL – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 743/2022 - SUBSTITUIÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – INDEVIDO – LEI ESTADUAL No 9.688/2011 – SUBSÍDIO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 389/2010 C/C LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 457/2011 – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PREVISTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – INAPLICABILIDADE DA COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 04/1990 - INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – SEGURANÇA JURÍDICA DAS DECISÕES JUDICIAIS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL – ARTIGO 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OFERTADOS A PARTE RECLAMADA – ARTIGO 436 DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(N.U 1035969-73.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024) e
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. PRETENSÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE EM SUBSTITUIÇÃO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI ESPECÍFICA DA CARREIRA. FIXAÇÃO EM SUBSÍDIO. VEDAÇÃO DE OUTROS ACRÉSCIMOS. AUSÊNCIA DO DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
(N.U 1007517-19.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024).

Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Caso o julgamento seja pela unanimidade, c
ondeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024